Tribunal: TCU
Processo: 043.432/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3580/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.432/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Messias da Silva (XXX.166.547-XX); Antonio Carlos Regis Claudio Jose Silva e Ferreira (XXX.222.171-XX); Christine Pires Schueda Bortoluzzi (XXX.682.719-XX); Janilda Felipe da Silva Lobato (XXX.238.352-XX); Jose Dantas Alves Filho (XXX.754.025-XX); Marcos Euzebio Para Rodrigues (XXX.607.302-XX); Maria Amelia Pereira de Vasconcellos (XXX.621.186-XX); Rodolfo Bastos Arantes (XXX.781.817-XX); Rosimeire Amaro dos Santos (XXX.616.798-XX); Vanderlei Camilo Gasparini (XXX.535.658-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.